Tribunal: TJBA
Processo: 8036216-97.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8036216-97.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: CLEIDSON ADORNO DA SILVA

Advogado(s)
:
GABRIEL TERENCIO MARTINS SANTANA

APELADO: HIPERCARD BANCO MULTIPLO S.A.

Advogado(s)
:
ENY BITTENCOURT

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

INCLUSÃO DE DADOS NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO (SCR).

NATUREZA DO SISTEMA.
AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA
. RESPONSABILIDADE PELO AVISO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.

PRECEDENTES DO STJ E TRIBUNAIS ESTADUAIS. RECURSO DESPROVIDO.

Apelação cível; Dano moral; Sistema de Informações de Crédito – SCR; BACEN; Consentimento do titular; Natureza não desabonadora; Notificação prévia; Súmula 359/STJ; Legitimidade do banco; Responsabilidade do órgão mantenedor; Distinção entre SCR e SPC/SERASA; Dano moral não presumido; Ônus da prova; Ausência de nexo causal.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por Cleidson Adorno da Silva contra sentença que julgou improcedente a ação de indenização por danos morais, sob alegação de que a inclusão de seus dados no Sistema de Informações de Crédito (SCR) ocorreu sem sua ciência ou legitimidade.

O autor sustentou que a inclusão causou prejuízos e constrangimentos, equiparando o SCR aos cadastros negativos de crédito como SPC e SERASA. Requereu a exclusão dos dados e indenização moral.

A instituição financeira alegou legalidade da inclusão, fundamentada na Resolução CMN nº 5.037/2022, bem como ausência de dano e consentimento do titular.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a inclusão de dados do consumidor no SCR, sem sua notificação prévia, caracteriza ato ilícito ensejador de indenização por danos morais, ainda que haja consentimento e previsão normativa para o registro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O SCR é um sistema de supervisão bancária, distinto dos cadastros de inadimplência como SPC/SERASA, sem caráter restritivo ou desabonador.

A Resolução CMN nº 5.037/2022 determina a obrigatoriedade da alimentação do sistema pelas instituições financeiras, mediante consentimento do titular.

Segundo jurisprudência pacífica do STJ (Súmula 359), cabe ao órgão mantenedor do cadastro, e não ao credor, realizar a notificação prévia ao consumidor.

A ausência de prova de que a instituição financeira tenha descumprido norma legal ou contratual afasta a responsabilidade civil.

O dano moral não pode ser presumido nos casos de inscrição em banco de dados de natureza não restritiva, sendo imprescindível a demonstração do prejuízo sofrido, ônus do qual não se desincumbiu o apelante (CPC, art. 373, I).

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da
4ª Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por
unanimidade
de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, pelos motivos expostos.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Marielza Maués Pinheiro Lima
Juíza Substituta de 2º Grau – Relatora